Tribunal: TJPA
Processo: 0000137-21.2011.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000137-21.2011.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: DILCIONE DA SILVA MARIA, MARCELO SERRAO CANTO, ALEXANDRE DA COSTA LACERDA, VANIA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LEI POSTERIOR QUE ANULOU LEI ANTERIOR SEM PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES CUJA SUPRESSÃO IMPORTA EM REDUÇÃO DO VALOR GLOBAR DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento. Em remessa necessária, confirmei os termos, nos autos do Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
VANIA OLIVEIRA, MARCELO SERRÃO CANTO, DILCIONE DA SILVA MARIA E ALEXANDRE DA COSTA LACERDA.

Inconformado, o agravante alega da probabilidade de direito, do necessário enfrentamento aos argumentos contidos na peça exordial e impossibilidade de concessão de segurança fundamentada em lei anulada.

Aduz sobre a inconstitucionalidade da lei anulada.

Pontua ainda da concessão da medida liminar pleiteada.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifico que os agravados foram beneficiados com a edição da Lei n° 7.328/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Servidores da Área de Atividade de Tributação do Município de

Oriximiná, o qual, dentre outros aspectos, estabeleceu o enquadramento dos cargos de Agente Fazendário, Agente Cadastrador e Fiscal de Tributos, com reflexo na

remuneração de seus ocupantes.

Os agravados são servidores efetivos do Cargo de Fiscal de Tributos e,

embora a previsão da mencionada lei, não se efetivou o enquadramento como

devido, apenas sendo concretizado em relação aos demais.

Um ano após a edição da Lei n.º 7.328/2010, a autoridade apontada como coatora, o Prefeito Municipal de Oriximiná anulou o mencionado diploma normativo

por meio da Lei n.º 7.440/2011, sem preservar o direito adquirido dos servidores

amparados pela lei revogada.

O primeiro ponto que merece destaque é que, conforme estabelece o

artigo 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lei nova revoga ou modifica lei anterior,
jamais anula
, portanto, caso a autoridade coatora quisesse exterminar do mundo jurídico a Lei n.º 7.328/2010, deveria, por meio do processo legislativo competente, presentar projeto de lei para revogá-la, mas não lhe anular.

De outra banda, o artigo 6° da mesma Lei de Introdução disciplina que

deve ser respeitado, pela nova lei, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada o que, no caso concreto, a toda evidência, não foi o que ocorreu por

meio do novo diploma legal.

Além do que prevê o citado artigo 6 da LINDB, não podemos perder de

vista que o respeito aos direitos adquiridos é um direito fundamental previsto no artigo 5°, XXXVI, da Carta da República, razão pela qual os direitos estabelecidos por meio da Lei n.º 7.328/2010 incorporaram-se ao patrimônio dos agravados, não podendo simplesmente ser suprimido ao alvedrio do gestor municipal.

Consta ainda dos autos que o coator se valeu, para entender que poderia anular

a Lei n° 7.328/2010 da Súmula 473 do C. Supremo Tribunal Federal, ou seja que "
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, por que deles não se originam direitos",
ocorre que,
in casu
, não estamos falando de atos da administração, mas de uma lei em sentido estrito, que atendeu todos os requisitos pertinentes ao processo legislativos para sua edição.

Outrossim, é bem verdade que o servidor público não possui direito

adquirido a regime jurídico-funcional, desde que seja preservado o valor global da remuneração, como já sedimentou o Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Recurso extraordinário Repercussão geral reconhecida.

Servidor

público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (...)

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples

do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

(...)"(STF - ARE 660010/PR. Rel. Min. Dias Toffoli. DJe 19/02/2015)

*EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 2.438/88 E LEI N.

7.923/89. VANTAGEM INCORPORADA. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO INEXISTÊNCIA.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem,
desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário.
Precedentes. Agravo regimental a que se dá provimento.

(STF. AgRgRE 593.304, Rel. Min. Eros Grau, julg.

29/09/2009)”.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023